Tribunal: TJPA
Processo: 0804865-21.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804865-21.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: RAIMUNDA MARTINS CALDAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. CÓPIA DO CONTRATO E FOTOGRAFIA DO CONSUMIDOR SEM AS PROVAS DA NEGOCIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. GEOLOCALIZAÇÃO INFORMADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE OUTRO ESTADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSENTE A PROVA DO ERRO JUSTIFICÁVEL A REPETIÇÃO DE INDÉBITO INCIDE NA FORMA DOBRADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

In casu
, não há nos autos prova inconteste da ciência inequívoca da autora quanto a contratação, isso porque há informação de que este foi assinado eletronicamente, mas não informa a assinatura digital (apta para conferência), não demonstrou a negociação havida com o consumidor, não juntou prova das conversas ou do envio do documento, limitando-se a juntar o arquivo do contrato, fotografia do RG e selfie, mas sem comprovar a ligação com a autorização dos descontos no benefício previdenciário.

2.

Ademais, em consulta à geolocalização informada: 2200.205.83.52 (ID. 5829557 - Pág. 1), verifica-se que se tratam de coordenadas do Estado de São Paulo, totalmente desconexas ao caso, conforme verificado no link
https://www.geolocation.com/pt?ip=200.205.83.52#ipresult
.

3.

Além disso, o número de telefone constante no mesmo documento possui DDD de São Paulo, ainda, o fato de contar com foto da autora em formato selfie não é suficiente para assegurar a idoneidade da operação, até porque não se pode garantir que não tenha sido obtida mediante fraude praticada por terceiros no intuito de aperfeiçoar o contrato.

4.

Dessa forma, correta a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinou a restituição dos valores descontados do benefício do autor.

5.

Outrossim, observando que o desconto foi realizado de maneira indevida, sem autorização, e por vários meses sofrendo restrição em seu orçamento mensal, entendo que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC, eis que evidente a má-fé da instituição financeira.

6.

No caso
sub examine
, observa-se que o autor teve seu benefício previdenciário diminuído injustamente, renda esta que possui natureza alimentar, pois se trata da única fonte de renda da recorrente.

7.

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pela recorrente, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento, devendo a requerida ser responsabilizada pelos danos morais causados.

8.

Diante disso, resta caracterizado o dever de indenizar o recorrido/autor ao pagamento de indenização por danos morais, no entanto, o
quantum
arbitrado em sentença deve ser reformado por mostra-se exacerbado ao caso, devendo o
quantum
ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9.

Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
para minorar o
quantum
indenizatório de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO BMG S/A
tendo como apelada
RAIMUNDA MARTINS CALDAS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 23 de julho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BMG S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, a qual julgou procedente
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
contra si

por
RAIMUNDA MARTINS CALDAS.

A autora ingressou com a ação mencionada arulhes afirmando que tomou conhecimento de descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado informa que não possui relação jurídica com a parte ré e não possui cartão de crédito afirma que foi vítima de fraude e, que recebeu a quantia de R$ 3.342,53, em conta diversa da conta do benefício previdenciário.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 5829560) que julgou procedente o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC,
in verbis
:

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na presente ação para declarar a nulidade do contrato (9169294) e condenar a instituição ré na repetição do indébito, referente aos valores descontados indevidamente, na forma do art. 42 do CDC ( em dobro ), acrescido de juros de mora de 1% ( um por cento ) ao mês e correção monetária ( INPC ), a partir do prejuízo ( art. 398 do CC ), confirmando a tutela de urgência.

Condeno, ainda, a ré no pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de
danos morais
, acrescidos de juros de mora de 1% ( um por cento ) ao mês, a partir do 1º desconto, e correção monetária, a partir desta decisão ( Súmulas ns. 54 e 362 do STJ), devendo ser abatido do valor final da condenação a quantia de R$ R$ 3.342,53, devidamente atualizada (juros de 1% ao mês e correção com base no INPC, a partir da citação).

Custas e despesas processuais pela parte requerida e, honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor final da condenação (art. 85, § 2º do CPC).

Inconformada, o réu
BANCO BMG S.A.
, interpôs o presente recurso de apelação (ID 5829564).

Alega a regularidade de contrato firmado entre as partes, bem como, aduz a validade da contratação eletrônica uma vez que a parte autora apresentou documentos pessoais, além do envio de selfie.

Assim sendo, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais ou subsidiariamente a sua redução, bem como, o afastamento da indenização por danos materiais, e a repetição do indébito.

Requer, ainda, a compensação do valor creditado em favor da parte autora, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Em sede de contrarrazões (ID 5829573), refuta os argumentos apresentados pela apelante, pugnando pela total improcedência do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

A Douta Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar nos autos (ID 19169319).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a existência de conduta antijurídica, requerendo assim a reforma da sentença, para considerar válida a contratação e afastar o dever da instituição financeira de indenizar a título de danos morais e materiais.

Como é cediço, vigora nas relações entre particulares o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Dessarte, o julgamento da presente demanda está adstrito às regras de proteção ao consumidor, em especial, à inversão do ônus da prova, pois ele é parte hipossuficiente e merece especial tratamento.

Extrai-se dos autos que a controvérsia cinge-se na contratação de cartão de crédito consignado, na qual o autor alega a inexistência de relação jurídica e o réu a regularidade da contratação.

O banco apelante anexou o contrato de cartão de crédito consignado, alegando que a contratação se deu por meio digital e que o documento foi assinado eletronicamente, com envio de documentos pessoais e selfie (ID. 5829557).

Sobre tal modalidade de contratação (eletrônica), importante mencionar que o Código Civil não prevê forma específica para sua validade, prevalecendo a liberdade de forma, desde que respeitado a regra geral prevista no art. 104, que assim dispõe: "A validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei".

A Instrução Normativa do INSS n. 28, de 16 de maio de 2008 prevê requisitos para a autorização do desconto. Vejamos:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte do RGPS e do BPC, de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 1993, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de crédito consignado, concedidos por instituições consignatárias acordantes, desde que:

I - o crédito consignado seja realizado com instituição consignatária que tenha celebrado ACT com o INSS e contrato com a Dataprev, para esse fim;

II - mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

(...)

De outro norte, importante frisar a obrigatoriedade da instituição financeira em observar os direitos básicos do consumidor, dentre eles do dever de informação, disposto no art. 6º, inc. III, do CDC, além de não executar ou contratar serviços sem autorização expressa do consumidor, sob pena de prática abusiva (ex vi art. 39, VI, do CDC).

Nesse contexto, conclui-se que o contrato por meio eletrônico é válido, desde que pautado na regra do art. 104 do CC, além de haver expressa ciência e autorização do consumidor quanto ao seu conteúdo.

In casu
, não há nos autos prova inconteste da ciência inequívoca da autora quanto a contratação, isso porque há informação de que este foi assinado eletronicamente, mas não informa a assinatura digital (apta para conferência), não demonstrou a negociação havida com o consumidor, não juntou prova das conversas ou do envio do documento, limitando-se a juntar o arquivo do contrato, fotografia do RG e selfie, mas sem comprovar a ligação com a autorização dos descontos no benefício previdenciário.

Ademais, em consulta à geolocalização informada: 2200.205.83.52 (ID. 5829557 - Pág. 1), verifica-se que se tratam de coordenadas do Estado de São Paulo, totalmente desconexas ao caso, conforme verificado no link
https://www.geolocation.com/pt?ip=200.205.83.52#ipresult
.

Além disso, o número de telefone constante no mesmo documento possui DDD de São Paulo, ainda, o fato de contar com foto da autora em formato selfie não é suficiente para assegurar a idoneidade da operação, até porque não se pode garantir que não tenha sido obtida mediante fraude praticada por terceiros no intuito de aperfeiçoar o contrato.

Desse modo, analisando as provas anexadas, está caracterizada a responsabilidade objetiva do réu na contratação indevida. A respeito do assunto, o art. 14, caput, do CDC assim disciplina:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É dever dos fornecedores de serviço resguardar a segurança dos consumidores e garantir medidas para evitar situações como a suportada pelo apelante, utilizando mecanismos de prevenção, sob pena de configurar serviço defeituoso.

Ademais, é cediço que, nas relações de consumo, a responsabilidade é objetiva, de modo que basta a comprovação da causalidade material, independentemente de culpa ou dolo na ação ou omissão, ocorrendo a excludente de responsabilidade somente quando comprovada culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior; entretanto, no caso em estudo, as excludentes não foram demonstradas.

Neste sentido:

Apelação. Declaratória e indenizatória. Empréstimo consignado e cartão de crédito RMC. Contratos digitais. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Parcial procedência. Apelo do Banco Pan S/A corréu. Descumprimento do ônus probatório acerca da legítima vontade de contratar do demandante. Art. 6º, VIII, do CDC. Evidenciada a falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva. Artigo 14 do CDC. Restituição do indébito devida. Dano moral configurado. Condenação solidária dos corréus a tal título mantida à míngua. Montante indenizatório adequado em razão das especificidades do caso. Compensação corretamente desautorizada no caso concreto. Recurso do corréu improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003441-41.2022.8.26.0344 Marília, Relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 19/02/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE. NULIDADE PARCIAL POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. SENTENÇA DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DOIS CONTRATOS. PEDIDO INICIAL APENAS DE UM CONTRATO. CONTRARRAZÕES. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. CÓPIA DO CONTRATO E FOTOGRAFIA DO CONSUMIDOR SEM AS PROVAS DA NEGOCIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. GEOLOCALIZAÇÃO INFORMADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE OUTRO PAÍS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSENTE A PROVA DO ERRO JUSTIFICÁVEL A REPETIÇÃO DE INDÉBITO INCIDE NA FORMA DOBRADA. DESNECESSIDADE DE PROVA DE MÁ-FÉ. CONTROVÉRSIA. TEMA 929 DO STJ (AFETADO). "DISCUSSÃO QUANTO ÀS HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA REPETIÇÃO EM DOBRO PREVISTA NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC". SUSPENSÃO DO PROCESSO. SOBRESTAMENTO SOMENTE AOS RECURSOS ESPECIAIS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. INOCORRÊNCIA. FRAUDE CIVIL. PRETENSÃO PRETENSÃO DE DANOS MORAIS. DANO IN CONCRETO. PESSOA DE PARCOS RECURSOS. DESPESAS ESSENCIAIS ORDINÁRIAS. DESCONTO DO BENEFÍCIO POR CONTRATO MEDIANTE FRAUDE REPRESENTANDO CERCA DE 3% DOS VALORES LÍQUIDOS PERCEBIDOS. POTENCIAL RISCO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM COMPENSATÓRIO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ELEITOS DESTA CÂMARA E TRIBUNAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE (R$ 4.000,00). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. É valida a contratação por meio eletrônico, desde que pautado na regra do art. 104 do Código Civil (agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei), além d [...] (TJ-SC - APL: 50024874920218240074, Data de Julgamento: 15/09/2022)

Dessa forma, correta a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinou a restituição dos valores descontados do benefício do autor.

Outrossim, observando que o desconto foi realizado de maneira indevida, sem autorização, e por vários meses sofrendo restrição em seu orçamento mensal, entendo que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC, eis que evidente a má-fé da instituição financeira.

Ressalte-se que referido parágrafo é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto, visto que sequer apresentou nos autos o contrato supostamente firmado entre as partes.

Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Ademais, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Sendo assim, presentes elementos ensejadores da responsabilidade civil impõe-se o dever de indenizar, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Ademais, quanto a indenização a título de dano extrapatrimonial, está pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, observa-se que o autor teve seu benefício previdenciário diminuído injustamente, renda esta que possui natureza alimentar, pois se trata da única fonte de renda da recorrente.

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pela recorrente, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento, devendo a requerida ser responsabilizada pelos danos morais causados.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem que a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

A fim de corroborar tal entendimento, vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO APRESENTADO PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA ATENDER A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ALÉM DE OBSERVAR AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ.

2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$10.000,00 (dez mil reais) deve ser reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais) para obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, considerando as peculiaridades do caso concreto.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente reduzir o quantum indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais). À unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0802701-83.2019.8.14.0028, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 13/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem que a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Diante disso, resta caracterizado o dever de indenizar o recorrido/autor ao pagamento de indenização por danos morais, no entanto, o
quantum
arbitrado em sentença deve ser reformado por mostra-se exacerbado ao caso, devendo o
quantum
ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deste modo, verifica-se a necessidade de reforma parcial da sentença para minorar o
quantum
indenizatório de danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o
quantum
indenizatório de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É COMO VOTO.

Belém, 23 de julho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 30/07/2024